Tribunal: TJSP
Processo: 2275910-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Redução de penhora – Valores devidos a título de apuração de haveres que não constituem verba alimentar, podendo ser penhorados – Quanto à penhora de bens imóveis, não está provado o excesso, mormente quando se percebe que, em geral, os bens, quando vendidos em oferta pública, não conseguem o preço pelo qual foram avaliados – Inconformismo do

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Redução de penhora – Valores devidos a título de apuração de haveres que não constituem verba alimentar, podendo ser penhorados – Quanto à penhora de bens imóveis, não está provado o excesso, mormente quando se percebe que, em geral, os bens, quando vendidos em oferta pública, não conseguem o preço pelo qual foram avaliados – Inconformismo do agravante com a penhora dos bens que informa serem de valor muito alto, se, indicar outra forma de garantia da execução – Recurso improvido, prejudicada a análise do agravo interno.